Tribunal: TCU
Processo: 007.660/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de omissão no dever de prestar contas. Fundo Nacional de Assistência Social. Município de Acaraú/CE, exercícios 2004 e 2005.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Manoel Duca da Silveira Neto e Magda Maria Nascimento Gomes, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, nos exercícios de 2004 e 2005, ao município de Acaraú/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.